Tribunal: STF
Processo: Rcl 1685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-07
Data de publicação: 2002-08-07

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Medida Liminar. Decisão

que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
reclassificação dos requerentes - servidores do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região - no último padrão da última classe da
carreira de técnico judiciário e o correspondente acréscimo nos
vencimentos dos referidos autores. Desrespeito à decisão do
Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida a qualquer juiz ou
Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de antecipação de tutela
que tenha como pressuposto a questão específica da
constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no art. 1º da Lei nº
9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de
Mello). Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min.
Ellen Gracie e RCL 848-0, Rel. Min. Moreira Alves, julgadas,
respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002. Reclamação que se
julga procedente.